Tribunal: CARF
Processo: 10880.913977/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913977/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.989 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
MHA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, observando-se a legislação tributária pertinente,
cabendo ao contribuinte a prova cabal de que é titular desse direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José Luz de Macedo, ausente
justificadamente
o
Conselheiro
Rafael
Zedral.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 02-59.577 da 4a Turma da DRJ/BHE, de 21/08/2014
(fls. 124 a 128):
Em 8 de julho de 2008, a interessada apresentou a DCOMP - Declaração de
Compensação
-
numerada
22354.64134.080708.1.3.03-3513,
posteriormente
retificada pela declaração 09638.82809.150908.1.7.03-2050 (fls. 26/31), valendo-se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913977/2010-64
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.989 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913977/2010-64

de direito creditório referente a saldo negativo de CSLL apurado no período de
1/1/2007 a 31/12/2007.

A mencionada compensação não foi homologada pela DRF de origem, conforme
Despacho Decisório no 858251494, datado de 9 de março de 2010 (fls. 9), ao
seguinte argumento:

Analisadas
as
informações
prestadas
no
documento
acima
identificado e considerando que a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do
saldo negativo, verificou-se:

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC.
CREDITO
IR
EXTERIOR
RETENÇÕES
FONTE
PAGA-
MENTOS
ESTIM.
COMP.
SNPA
ESTIM.
PARCE-
LADAS
DEM.
ESTIM.
COMP.
SOMA
PARC.
CRED.
PER/DCOMP
0,00
0,00 47.050,54
0,00
0,00
0,00
47.050,54
CONFIRMADAS
0,00
0,00 47.050,54
0,00
0,00
0,00
47.050,54

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 47.050,54 Valor na DIPJ: R$ 47.050,54

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$
329.611,67 CSLL devida: R$ 282.561,13

Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado
ao somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor
valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP observado que quando
este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos
seguintes PER/DCOMP:
09638.82809.150908.1,7.03-2050
27785.07984.150908.1.3.03-0507
Valor devedor
consolidado, correspondente aos débitos

indevidamente compensados, para pagamento até 31/03/2010.

PRINCIPAL
MULTA
JUROS
45.793,14
9.158,62
7.336,77

Ciente da não homologação da compensação em 15 de março de 2010, conforme
tela “Histórico da(s) Comunicação(ões)”, extraída do sistema SCC - Sistema de
Controle de Crédito e Compensações (doc. de fls. 15), a interessada apresentou,
em 30 de março de 2010, a manifestação de inconformidade de fls. 16/19, com o
seguinte teor:

(...) a manifestante apresentou Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano de 2008 (ano-calendário de 1°
de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007), com saldo negativo de
CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Liquido) no montante de R$
47.050,54 (...).
Aludido valor foi apurado conforme a demonstração na ficha 16A da
DIPJ referente ao período, que segue abaixo:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.989 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913977/2010-64

Descrição
Valores Declarados
Calculo da CSLL em Outubro
R$ 1.246.179,19
Base de Cálculo da CSLL
R$ 102.895,85
(-) CSLL devida em meses,
anteriores
R$ 90.191,29
(-) CSLL a pagar
R$ 12.704,23
DARF PAGO
R$ 59.754,75
Entre a CSLL a recolher e a DARF quitada, apurou-se o Saldo Negativo
de CSLL no montante de R$ 47.050.
Desse marco, em 15 de setembro de 2008, a manifestante emitiu o
PERDCOMP 09638.82809.150908.1.7.03-2050, usando o crédito de R$
11.757,40.
Contudo, por lapso foi declarado o valor como Pagamento Indevido ou
a Maior, onde o correto seria SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Para comprovar esse crédito, encontra-se em anexo cópias
autenticas da
DIPJ/2008, DCOMPS, DARF (inclusive de parcelamento), e planilha
contendo a demonstração do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Está comprovado, portanto, V. Sa, que a manifestante fazer jus ao
direito, de compensar os valores âmago do presente processo por haver
estrito cumprimento ao artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, sendo:
a) o crédito tributário decorrente da CSLI o ano calendário de 2008
(exercício 2007), no valor de R$ 47 050,54 é liquido e certo;
b) Não deve ser vedado o direito da Manifestante de utilizar do artigo
156, II, do CTN (Compensação), por erro no preenchimento do
informativo;
c) Foi exercido dentro do prazo a compensação dos tributos
na época administrados pela Secretaria da Receita Federal;
d) Não foi oferecido o direito ao contraditório ou ampla defesa, pois
sequer teve
oportunidade de retificar as DCOMPS não homologadas,
ensejando a interposição da presente Manifestação.

Para comprovar o alegado, junta aos autos os seguintes documentos:
a) Cópia da DIPJ/2008, ANO-CALENDARIO
DE 22.008
b) Comprovantes dos pagamentos e das compensações dos
débitos - das antecipações.
c) Cópia do Despacho Decisório antes citado acompanhada de
cópia da PER/DCOMP não homologada; e
d) Cópia do Contrato social da
Manifestante.

Para instrução dos autos, foram juntados os docs. de fls. 20/123, constituídos
por cópia do Despacho Decisório no 858251494 (fls. 20 e 22), relatórios sobre o
detalhamento
da
compensação
(fls.
23/25),
cópia
da
DCOMP
27785.07984.150908.1.3.03- 0507 (fls. 32/36), cópia da DIPJ - Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – retificadora do exercício de
2008, apresentada em 5/11/2009 (fls. 37/104), além de cópia do contrato social e
documento de identificação do sócio signatário.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.989 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913977/2010-64

A Decisão da DRJ/BHE, datada de 21/08/2014, indeferiu referida manifestação de
inconformidade do contribuinte, por constatar inconsistências nas informações prestadas pela
empresa contribuinte, nos seguintes termos:
Na Ficha 17 (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) da DIPJ
retificadora do ano-calendário de 2007, apresentada em 15/9/2008 (fls. 53), foram
prestadas as seguintes informações:

Linha 49 TOTAL DA CSLL R$ 282.561,13
[...]
Linha 59 (-) CSLL Mensal paga por Estimativa R$ 329.611,67
[...]
Linha 61 CSLL a Pagar (R$ 47.050,54)*
Relativamente às antecipações por estimativa, os valores da CSLL declarada como
paga, na Linha 11 da Ficha 16 da DIPJ (fls. 51/54) e os valores efetivamente pagos
foram os seguintes:
MÊS
VALOR INFORMADO NA
LINHA 11 DA FICHA 16
VALOR PAGO
Janeiro
582,86
582,86
Março
1.569,63
1.569,63
Outubro
12.704,23
59.754,45
dezembro
54.686,27
54.686,27
SOMA
69.542,99
116.593,21
De acordo com as informações constantes dos sistemas informatizados da RFB, os
débitos correspondentes aos meses de janeiro, março e dezembro foram liquidados por
meio de parcelamento, controlado pelo processo 13811.003549/2008-19. Quanto ao
mês de outubro, em lugar de R$ 12.704,23, foi efetuado pagamento a maior, no
valor total de R$ 59.754,45.
[...]
Desse modo, o valor ora comprovado que poderá ser deduzido da CSLL apurada para o
ano-calendário de 2007 corresponde a R$ 116.593,21.
Assim, tendo em vista que valor das deduções é inferior ao da CSLL apurada para o
período, não restou comprovada a apuração de saldo negativo para o ano- calendário de
2007, mas sim de contribuição a pagar, conforme se demonstra a seguir:
CÁLCULO DA CSLL PARA O AC 2007
Total da CSLL
R$ 282.561,13
(-) CSLL Mensal Paga por Estimativa
R$ 116.593,21
CSLL a pagar
R$ 165.967,92

(*Nota CARF: Havendo CSLL a Pagar, em tese, haveria Saldo Negativo passível de
constituição de crédito apto a compensação)

A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário, em 03/11/2015 (fls.
136 a 140), alegando o seguinte:
- preliminarmente: infração aos arts. 5o, LV, e 37, da CF/88 e do art. 3o do Decreto
Federal no 70.235/1972, por entender que o procedimento foi iniciado em 2010 e
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.989 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913977/2010-64

somente em 2015 a contribuinte foi intimada após o julgamento da DRJ, sem
prévia intimação de referido julgamento da DRJ, o que suscitaria prejuízo à ampla
defesa e ao contraditório, ensejando a nulidade do julgamento;
- quanto ao mérito: a) que teria havido erro no preenchimento da PER/DCOMP
(fl. 139); b) que a manutenção do acórdão ensejaria confisco do patrimônio da
recorrente (fl. 139); c) que a DIPJ 2008 não foi apreciada e que a DRJ não buscou
a verdade real dos fatos (fl. 139).
Por fim, requereu a contribuinte, em seu Recurso Voluntário, o provimento do
Recurso para anular o acórdão recorrido, concedendo-lhe o que entende ser-lhe direito líquido
e certo, qual seja, o de poder usufruir da compensação pretendida ou, alternativamente, obter
nova apreciação de sua PER/DCOMP por parte da autoridade administrativa, com base na
documentação apresentada em 30/03/2010.
É o relatório.
Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
análise do presente processo tem como objeto a pretensão de utilização de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2007.
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 03/11/2015, vide
carimbo fl. 136, face à comunicação via Correios, do teor do acórdão, datada de 30/10/2015,
fl. 141) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminar
Em relação à preliminar suscitada pela empresa contribuinte, necessário indicar
que o rito especial previsto no Decreto Federal no 70.235/1972 não há previsão de intimação
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-000.989 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913977/2010-64

prévia ao julgamento da DRJ, não tendo havido, portanto, prejuízo aos princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório, na medida em que a participação do contribuinte no processo
se deu no momento processual especialmente previsto em referido Decreto, qual seja, o
momento da manifestação de inconformidade (arts. 14 e 15 de referido Decreto).
Ademais, em relação ao eventual descumprimento do prazo previsto no art. 3o de
referido Decreto, não há que ser determinada qualquer nulidade processual, na medida em que
tal prazo se categoriza como prazo impróprio, cuja natureza não enseja consequências
processuais.
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar suscitada.
Mérito
Quanto ao mérito, necessário indicar que o contribuinte ora Recorrente não
impugnou especificadamente o que foi pontuado no Acórdão da DRJ, na medida em que o
Acórdão especificou que somente foi constatado o pagamento de R$ 116.593,21 a título de
CSLL estimativa, do período considerado, e não de R$ 329.611,67 conforme informado pela
empresa contribuinte em sua DIPJ de 2008.
Em decorrência disso, inexistiu saldo negativo de CSLL do período apto a se
constituir como crédito passível de utilização na PER/DCOMP demonstrativa de crédito.
Claramente houve análise, por parte da DRJ, das informações da DIPJ de 2008
(ano calendário 2007).
No entanto, a Recorrente, infundadamente indica que tal DIPJ não foi sequer
analisada, sem que a Recorrente tenha demonstrado exatamente que ponto da DIPJ não teria sido
observado, limitando-se, portanto, a se utilizar de argumentos genéricos.
Alegou ainda a Recorrente ter erroneamente preenchido a PER/DCOMP, matéria
essa previamente tratada pelo Acórdão da DRJ, o qual constatou que o erro de preenchimento
alegado pela contribuinte em sua manifestação de inconformidade não foi confirmado, na
medida em que a PER/DCOMP analisada já constava o preenchimento da origem do crédito
como “saldo negativo”, e não como “pagamento indevido ou a maior”, não tendo a Recorrente
contra-argumentado especificamente sobre este ponto de modo a desconstituir o entendimento da
DRJ.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-000.989 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913977/2010-64

Por sua vez, em relação à alegação pela empresa contribuinte de desrespeito ao
princípio constitucional da vedação ao confisco, necessário indicar que não cabe ao CARF,
enquanto órgão integrante da administração federal, a análise de matéria constitucional em
detrimento da legislação federal tributária aplicável, na medida em que tal competência de
análise constitucional é exclusiva do Supremo Tribunal Federal – STF, inclusive como já
entendeu o próprio CARF no julgado a seguir referido:
Acórdão CARF no 2301-006.661 (Data da Sessão 07/11/2019)
Ementa: [...] Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade administrativa aplicá-
la, não lhe competindo o exame da constitucionalidade das Leis, nem deixar de aplicá-
las, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal neste sentido. [...]
A aplicação da verdade material, portanto, incide sobre os elementos de prova
constantes no processo e, no presente processo, não foi constatado o crédito pretendido pelo
Recorrente, diante da ausência de elementos materiais que atendessem aos requisitos da certeza e
da liquidez, requisitos esses exigidos pela lei tributária para que a compensação pudesse ser
autorizada, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

Não tendo havido, portanto, demonstração cabal pelo Recorrente da existência do
crédito pleiteado, a sua negação é medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza quanto à demonstração de seu alegado crédito
objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos autos, não
havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da caracterizada
incerteza do crédito pretendido pelo Recorrente, pelos motivos anteriormente expostos, voto por
rejeitar a preliminar suscitada e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-000.989 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913977/2010-64

Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital